Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018348-08.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), YGOR DA SILVA NUNES - CPF: 049.196.971-63 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA QUEIROZ - CPF: 050.287.161-02 (VÍTIMA), ISABELLY THIELLY MORAES DIAS (VÍTIMA), JOYCE CECILIA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 059.376.751-93 (VÍTIMA), MARCIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.339.621-36 (VÍTIMA), ANTONIO JESUS DE BARROS DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 701.053.281-89 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: YGOR DA SILVA NUNES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TESES DEFENSIVAS: 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
HOMICÍDIO CONSUMADO
(VÍTIMA:
ANTÔNIO JESUS DE BARROS
) – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA –
HOMICÍDIOS TENTADOS
(VÍTIMAS:
ISABELLY, JOYCE, MÁRCIA E MARCOS
) – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – ELEMENTO SURPRESA – INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL – PRECEDENTES STJ – MOTIVAÇÃO TORPE ESPECÍFICA QUANTO À VÍTIMA FATAL ANTÔNIO, EM DECORRÊNCIA DE RIXA – NÃO EXTENSÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR MINIMAMENTE MOTIVAÇÃO TORPE QUANTO ÀS VÍTIMAS
ISABELLY
,
JOYCE, MÁRCIA E MARCOS
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do
veredicto
sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Em processos de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras descritas na denúncia apenas podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligida nos autos as sustentarem.

Os julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm concluído pela incompatibilidade do dolo eventual com as circunstâncias qualificadoras previstas no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, posto que o elemento surpresa, próprio do dolo direto, não seria possível quando o resultado morte não é desejado pelo agente. [AgRg no RHC 87.508/DF].

A motivação da conduta adotada pelo agente com relação à vítima fatal, não tem qualquer relação direta, mesmo que tênue, com as demais vítimas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018348-08.2019.8.11.0000

RECORRENTE: YGOR DA SILVA NUNES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Ygor da Silva Nunes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 428029, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
, em relação à vítima
Antônio Jesus de barros da Conceição
, vulgo “Toninho”, e nas sanções no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, referente às vítimas
Isabelly Thielly Moraes Dias
,
Joyce Cecília Santos do Nascimento
,
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira
e
Marcos Vinicius da Silva Queiroz
.

Nas razões recursais, ID. 26443974 a 26443976, requereu a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal em relação às vítimas
Isabelly Thielly Moraes Dias
,
Joyce Cecília Santos do Nascimento, Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira e Marcos Vinicius da Silva Queiroz.

Subsidiariamente, pugna para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, no homicídio consumado e no tentado (4 vítimas).

Em contrarrazões, ID. 26443980 a 26443982, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 26443984.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 32740952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: YGOR DA SILVA NUNES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ygor da Silva Nunes
, responde por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2°, incisos I e IV) contra a vítima
Antônio Jesus de Barros da Conceição Júnior
, tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 14, II) contra as vítimas
Isabelly Thielly Moraes Dias
,
Joyce Cecília Santos do Nascimento
,
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira
e
Marcos Vinicius da Silva Queiroz
.

Nas razões recursais sustenta a desclassificação do homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 26441978:

“(...) Consta do presente inquérito policial que no dia 29 de novembro de 2015, por Volta das 19h00 min, ocorria uma festa em uma residência particular localizada na Rua General Ramiro de Noronha, n° 968, Bairro Duque de Caxias, nesta cidade, onde estavam presentes mais de 70 (setenta) pessoas, dentre eles o denunciado
YGOR DA SILVA NUNES
, vulgo “Yguinho”. O denunciado estava parado perto da piscina quando a vítima
Antônio Jesus de Barros da Conceição Júnior
, vulgo “Toninho” passou próximo a ela e, de repente, devido a vítima e denunciado serem rivais por pertencerem a “gangues” de bairros diferentes, o denunciado YGOR sacou uma arma de fogo e desferiu diversos disparos em direção à vítima Antônio Jesus, atingindo-o com 2 (dois) tiros na região torácica e escapular, lesionando aorta que lhe causou a morte por choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial às fls. 64/73.

O denunciado
YGOR DA SILVA NUNES
, vulgo “Yguinho”, assumindo o risco de produzir o resultado morte também de outras pessoas que ali estavam, atingiu as vítimas
Isabelly Thielly Moraes Dias
, atingindo-a com um tiro de raspão na barriga, conforme Laudo Pericial às fls. 176/179;
Joyce Cecilia Santos do Nascimento
, a qual foi atingida, sendo Laudo Pericial às fls. 165/168, na região dorsal do pé direito;
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira
, atingida por um projétil às fls. 172/175-v; e, atingiu também a vítima
Marcos Vinicius da Silva Queiroz
na região do terço médio da perna direita (laudo pericial fls. 169/171-v). O resultado morte das vítimas citadas somente não foi atingido por terem sido socorridas rapidamente e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá por amigos que também estavam na festa.

O denunciado agrediu a vítima repentinamente, a qual estava na festa se divertindo com seus amigos, sendo atacada de surpresa, não lhe dando a possibilidade de esboçar qualquer gesto de defesa.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DENUNCIA
YGOR DA SILVA NUNES, vulgo “Yguinho” como incurso:

No art. 121, § 2°, inciso I (
motivo torpe
) e IV (
impossibilidade de defesa da vítima
), do Código Penal, com relação a vítima
Antônio de Jesus de barros da Conceição Júnior
; e

art. 121, §2°. Incisos I (
motivo torpe
) e IV (
impossibilidade de defesa da vítima
) c/c art. 14, inciso II (por 4 vezes), ambos do Código Penal, com relação às vítimas
Isabelly Thielly Moraes Dias
,
Joyce Cecilia Santos do Nascimento
,
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira
e
Marcos Vinicius da Silva Queiroz
. (...).”
[Grifo].

O Boletim de Ocorrência narrou, ID. 26441980:

“(...) ESTA EQUIPE ENCONTRAVA-SE DE PLANTÃO QUANDO FOI ACIONADA PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO JUNTO AO BAIRRO "DUQUE DE CAXIAS", NESTA CAPITAL. CHEGANDO AO LOCAL AVISTAMOS A VÍTIMA CAÍDA AO SOLO À PORTA DE UMA RESIDÊNCIA E ALVEJADA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. TESTEMUNHAS PRESENTES AFIRMARAM QUE NA RESIDÊNCIA ACONTECIA UMA BAILE "
FUNK
" QUANDO EM CERTO MOMENTO UM SUSPEITO CONHECIDO PELA ALCUNHA DE "IGUINHO" TERIA SACADO UMA ARMA E EFETUADO DIVERSOS DISPAROS. QUE ALÉM DA VÍTIMA "ANTÔNIO" QUE VEIO A ÓBITO NO LOCAL, OUTRAS QUATRO PESSOAS TERIAM SIDO ENCAMINHADAS AO "PSM" TAMBÉM ALVEJADAS. AINDA NO LOCAL FOMOS INFORMADOS QUE A CASA ONDE O EVENTO OCORRIA ERA ALUGADA PARA FESTAS E QUE A ORGANIZADORA DAQUELE EVENTO SERIA UMA MULHER POR NOME "LOURAMIR" PEREIRA DE ARRUDA", CONTUDO A MESMA HAVIA DEIXADO O LOCAL LOGO APÓS O CRIME E SENDO ASSIM NÃO EFETUAMOS CONTATO COM A MESMA. AO TERMINAMOS O ATENDIMENTO NO LOCAL DO CRIME, NOS DESLOCAMOS AO "PSM/CUIABA" ONDE ENTRAMOS EM CONTATO COM AS VÍTIMAS QUE TERIAM SIDO ALVEJADAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO BAILE FUNK. CHEGANDO AO LOCAL ENTRAMOS EM CONTATO COM AS VÍTIMAS "MARCOS VINÍCIUS DA SILVA QUEIROZ, ISABELE TIELE MORAES DIAS, JOICE CECÍLIA SANTOS NASCIMENTO E MÁRCIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA" ONDE TODOS RECEBIAM OS TRATAMENTOS MÉDICOS IMPOSSIBILITANDO O NOSSO CONTATO NAQUELE MOMENTO, NO ENTANTO, TODOS NÃO CORRIAM RISCO DE MORTE. POR FIM INFORMAMOS QUE NO LOCAL MUITOS AFIRMARAM SER O INDIVÍDUO POR ALCUNHA "IGUINHO" DO BAIRRO "CAMPO VELHO" O AUTOR DOS DISPAROS E QUE ESTE ESTÁ ACOMPANHADO DE ALGUNS AMIGOS, CONTUDO DESCONHECE A QUALIFICACÃO DOS AUTORES, BEM COMO A MOTIVAÇÃO DOS DISPAROS. QUE O ATENDIMENTO A ESSA OCORRÊNCIA DE SE DEU POR VOLTA DAS 21HS10MIN SENDO FINALIZADA 00HS40MIN DO DIA SEGUINTE. (...).”

O recorrente não foi ouvido na fase investigativa, permanecendo em silêncio por ocasião do interrogatório judicial.

Foram ouvidas as
vítimas,

Marcos Vinícius da Silva Queiroz
, Márcia
Carolina Rodrigues de Oliveira
,
Isabelly Thielly Moraes Dias
e
Joyce Cecilia Santos
; assim como as
testemunhas de acusação
, Felipe Ítalo Silva Lima, Lucimare Regina Barros da Conceição, Rodcleuma Aparecida Barros da Conceição, Daniel Monteiro de Arruda, Kelven Silva Santos do Nascimento; e as
testemunhas de defesa
, Bruno Cesar Aristides Martins, Leonardo Vinicius Aristides Santana e George Cunha Novaes.

Visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo a transcrição da prova oral realizada na sentença de pronúncia.

Com efeito, as vítimas apresentaram suas versões nos seguintes termos
:

Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira

disse
que estava na festa com seu namorado Daniel Monteiro, e que estava próxima das outras vítimas,
quando viu o réu vindo em direção da vítima fatal Antônio Jesus de Barros da Conceição Júnior, vulgo “Toninho”, e atirando na direção dele.

Disse que se virou para correr e foi atingida nas costas por um disparo, e que não viu o momento em que Antônio foi atingido pelo acusado, afirmando que, pelo que soube, o implicado teria ido até a festa apenas para matar “Toninho”, expondo que possivelmente ele teria chegado e já ido atrás dele para fazê-lo, uma vez que não o tinha visto no local antes.

Questionada pela defesa, disse que viu o réu armado, vindo em direção ao local onde estava, pois foi para onde “Toninho” correu, afirmando que o denunciado estava com uma camisa amarela da seleção brasileira de futebol, o que lhe chamou a atenção, já que não havia outras pessoas com roupa semelhante no local.

Indagada pelo Juízo, declarou que a vítima fatal estava entre o local em que estava e o implicado, sendo que havia mais de dez pessoas no local onde estava e, mesmo assim, o acusado efetuou os disparos de arma de fogo. Disse, ainda, que viu o réu antes de virar para correr e ser atingida pelo disparo por ele efetuado.
[Transcrição sentença, grifo].

Joyce Cecília Santos do Nascimento
, também vítima do homicídio tentado qualificado, declarou
que estava na festa e que, em determinado momento ouviu vários disparos de arma de fogo, sendo que, quando se deu conta, percebeu que havia sido baleada no pé. Disse que viu o acusado no local, mas que não sabe se foi ele quem efetuou os disparos, afirmando que ele estava com uma camiseta assemelhada à da seleção brasileira de futebol.

Afirmou que foram muitos disparos, e que não sabe se foi apenas uma pessoa ou se tinha mais pessoas envolvidas. Expôs que conhece o réu porque ele é marido de uma amiga sua, e que também conhecia a vítima fatal de vista, porque ele morava no mesmo bairro em que reside. Disse desconhecer qual foi a motivação do crime, e que, na hora dos disparos, estava escurecendo, mas não estava totalmente escuro.

Afirmou que viu o implicado com um revólver na mão, mas que não pode afirmar se foi ele quem efetuou os disparos
. Também disse que não viu se “Toninho” também estava efetuando disparos de arma de fogo. Expôs que os disparos foram efetuados em sequência, um atrás do outro, mas não sabe se havia outras pessoas armadas.

Disse que “Toninho” não tinha boa fama no bairro Dom Aquino e que as pessoas temiam a presença dele. No mais, disse que acha que “Toninho” era envolvido com a gangue do Morro, não sabendo dizer se o denunciado também pertencia a alguma “gangue”
. [Transcrição sentença, grifo].

Marcos Vinicius da Silva Queiroz
disse
que não viu quem efetuou os disparos de arma de fogo, sendo que não conhecia as demais vítimas. Declarou que conversava com seu amigo quando ele lhe disse para correr, momento em que tentou sair do local, mas percebeu que havia sido baleado.
[Transcrição sentença].

Isabelly Thielly Moraes

disse que

se lembra de ter ouvido dois disparos de arma de fogo, momento em que as pessoas começaram a correr. Afirmou que estava grávida e que percebeu que havia sido baleada na barriga, vindo a desmaiar em seguida, recobrando a consciência no Pronto Socorro.

Negou que tivesse declarado na delegacia que tinha visto o réu, expondo que só viu fotos dele que lhe mandaram e que, portanto, disse que as fotos que lhe mandaram correspondiam às fotos que lhe foram mostradas na delegacia. Disse ainda, que soube que o implicado é que teria matado “Toninho” porque lhe disseram.

Voltou a dizer que na delegacia não descreveu as características do criminoso, apenas dizendo que era um rapaz moreno, porque depois de ter sido baleada acabou desmaiando. Disse que não viu o denunciado no dia do fato, e que apenas ficou sabendo que uma pessoa tinha ido ao local para matar o “Toninho”, de modo que não sabe se houve troca de tiros ou se tinha apenas uma arma. Por fim, declarou que havia mais de quarenta pessoas no local dos fatos, e que quando os tiros iniciaram, estava na mesma direção em que a vítima fatal
. [Transcrição sentença].

Em juízo, assim declararam as testemunhas de acusação
:

Felipe Ítalo Silva Lima
, afirmou
que conhecia “Toninho” e o acusado de vista, e que as pessoas comentavam que quem havia efetuado disparos de arma de fogo no local teria sido o réu, que trajava uma camiseta amarela
.

Também declarou que tinha conhecimento de que havia uma rixa entre gangues dos bairros Dom Aquino e Campo Velho, e que “Toninho” morava no bairro Dom Aquino e já tinha sido preso. No mais, disse que tinha ouvido falar que “Toninho” já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, e que o implicado teria sido o autor de tal fato.
[Transcrição sentença].

Lucimare Regina Barros da Conceição
,
irmã da vítima fatal, confirmou que estava na festa na data dos fatos e que havia uma rixa entre o denunciado e seu irmão, uma vez que o acusado alegava que seu irmão havia matado um parente dele. Também afirmou que seu irmão “Toninho” havia sido baleado anteriormente, e que o suspeito de praticar tal fato era o réu.

Asseverou que sabe que o implicado foi quem efetuou os disparos que vitimaram seu irmão porque viu quando ele se aproximou de seu irmão e atirou contra ele atingindo-o, além de atingir outras pessoas que estavam no local, sendo que, após efetuar os disparos, o acusado saiu correndo. Reafirmou que viu o réu chegando ao local, apontando uma arma para seu irmão, expondo que ele vestia uma camiseta amarela que parecia ser da seleção brasileira de futebol, sendo que, após os fatos, pessoas que estavam no local gritavam que o autor dos disparos tinha sido o implicado.

Confirmou a existência de rixa entre “gangues” dos bairros Dom Aquino e Campo Velho e, no mais, questionada pela defesa, disse que “Toninho” não estava sendo ameaçado de morte nem estava jurado para morrer, e que não tinha dívidas com traficantes.
[Transcrição sentença].

Rodcleuma Aparecida Barros da Conceição
,
tia de “Toninho”, confirmou que ele pertencia a uma “gangue” que tinha rixa com a “gangue” da qual fazia parte o denunciado. Disse que, em razão dessa rixa, foi até o local onde a festa em que “Toninho” tinha ido acontecia para buscá-lo, sendo que, quando lá chegou, conversava com seu sobrinho tentando convencê-lo a ir embora, quando viu o acusado chegar e efetuar os disparos contra “Toninho”, expondo que o réu usava uma camiseta amarela do Brasil
. [Transcrição sentença].

Daniel Monteiro de Arruda
, namorado da vítima Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira e devidamente compromissado pelo juízo
, disse que foi à festa onde os fatos ocorreram com sua namorada e outras pessoas, afirmando que conhecia a vítima fatal, mas que não conhecia o réu.
Declarou que viu a hora em que os disparos de arma de fogo foram efetuados, asseverando que quem os efetuou foi o implicado
.

Disse não saber se havia alguma rixa entre “Toninho” e o denunciado, expondo que o acusado chegou e atirou contra Antônio Jesus, vindo também a acertar outras pessoas, inclusive sua namorada.
Afirmou que sua namorada não tinha rixa com o réu e que não o conhecia. Declarou que o implicado usava uma camiseta do Brasil e que não havia outras pessoas com roupa semelhante, embora houvesse pessoas com camisetas de outros times de futebol. No mais, disse que aparentemente havia mais de cinquenta pessoas no local, e que estava de dia.
[Transcrição sentença, grifo].

Kelven Silva Santos do Nascimento
,
declarou que tinha rixa com a vítima fatal Antônio Jesus, e que, apesar de ter sido acusado pela morte dele, não estava na festa onde o fato ocorreu, pois estava em sua casa. Disse que não prestou auxilio ao denunciado na data do fato e, no mais, disse que não foi acusado por praticar nenhum crime contra “Toninho”. [Transcrição sentença].

De outro vértice, ouvidas em juízo, as testemunhas de defesa apresentaram as seguintes versões
:

Bruno Cesar Aristides Martins
, afirmou perante a autoridade judicial que
esteve na festa onde os fatos ocorreram e que não viu o acusado lá.

Disse que quando os disparos de arma de fogo foram efetuados, lhe disseram que era uma troca de tiros, e que saiu correndo para evitar que fosse atingido. Asseverou ter visto a vítima fatal caída, expondo que lhe disseram que pegaram o revólver dele quando ele caiu.

Disse que “Toninho” tinha rixa com várias pessoas, inclusive com “gangues”, mas que não sabe com qual delas estava envolvido. Declarou que na época havia rixa entre bairros, e que talvez por isso envolveram o nome do réu no fato, expondo, contudo, que não o viu no local, no dia dos fatos, e que outras pessoas também disseram não tê-lo visto.
[Transcrição sentença].

Leonardo Vinicius Aristides Santana
,
disse que estava na festa na data dos fatos, entretanto, como foi ao banheiro, não viu o momento em que os disparos foram efetuados, assim como também não viu “Toninho” ser atingido. Declarou que também não viu o implicado no local e que supõe que teria ocorrido uma troca de tiros, pois teriam sido efetuados muitos disparos. Disse ter visto “Toninho” na festa, afirmando que ouviu boatos de que ele estava armado. (...).
[Transcrição sentença].

George Cunha Novaes
, afirmou que
esteve no local dos fatos e que, na hora dos disparos saiu correndo, pois tinha um monte de gente atirando, sendo que não deu pra ver quem estava atirando. Declarou que não viu o denunciado no local. Asseverou que viu uma pessoa cair e que estava escurecendo, pois era final de tarde.

Expôs que já havia visto Antônio Jesus, e que as pessoas diziam que ele tinha muita rixa. Também declarou que comentaram que “Toninho” estava armado, mas não viu. Afirmou não saber qual a motivação dos crimes e questionado pela acusação sobre quem teria dito que o réu estava armado, respondeu que várias pessoas teriam feito tal comentário, mas que não poderia indicar ninguém por se tratar de boato.
[Transcrição sentença].

O laudo pericial de necropsia no 1.9067.1.2015.81543-0, ID. 26442956, da vítima
Antônio Jesus de Barros da Conceição,
assim constatou:

- LESÕES EXTERNAS:

Lesões circulares com bordas invertidas e orla de enxugo localizadas em região torácica esquerda. Lesões características de orifício de entrada.

Lesão irregular borda evertida e com características de orifício de saída, localizada em região dorsal direita.

Presença de cicatrizes antigas, circulares, localizadas em região escapular esquerda e iliaca direita.

- LESÕES INTERNAS:

- CABEÇA:

Sem interesse médico legal.

- TORAX
:

Realizada incisão estemo pubiana, rebatido o plastrão-condro esternal, presença de grande hemotórax bilateral, perfuração de parênquima pulmonar em lobo superior esquerdo e lobo inferior direito, laceração em lobo pulmonar direito, laceração de parede da aorta torácica.

Pericárdio com discreto hemopericárdio.

Feita incisão ao nível da região escapular e retirada projetil com presença de hematoma pericular.

- ABDOMEN
:

Feito abertura de aponeurose, estruturas tópicas e sem lesões.

- EXAMES COMPLEMENTARES
:

Colhido sangue para alcoolemia e enviado ao laboratório forense sob o Lacre M157278.

Ausência de urina para realização do exame toxicológico.

Realizado rx de tórax onde evidenciaram-se dois corpos estranhos, ambos compatíveis com projetis de arma de fogo, um localizado em hemotórax direito (região supra escapular direita) e outro hemotórax esquerdo, ao nível de 5° espaço intercostal.

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIO
:

As lesões OE1,0E2 e OS, são relacionados com o delito em investigação. O rx de tórax evidenciou em hemotórax direito um projetil sem relação com delito em apuração. Tal fato se respalda na identificação precisa dos orifícios de entrada, orifício de saída e também do projetil extraído em área compatível com o trauma encontrado.

Não obstante, as cicatrizes antigas são compatíveis com lesões decorrentes de projetis de arma de fogo.

Portanto retiramos e encaminhamos a DHPP, apenas o projetil relacionado ao delito. LACRE m157257.

VI- CONCLUSÃO
:

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de: Antônio Jesus de Barros da Conceição Junior, deu-se Choque hipovolêmico de devido a lesão aórtica ocasionada pelo projetil de arma de fogo. (...).”

O Laudo pericial de lesão corporal no 1.9067.2.2015.81662-01, ID. 26442971, constata que a vítima
Joyce Cecília Santos do Nascimento
apresentava “
Sutura cirúrgica com edema e hiperemia em região dorsal do pé direito
”, decorrente de procedimento para retirada de projétil de arma de fogo.

Na vítima
Marcos Vinicius da Silva Queiroz,
o exame pericial no 1.9067.2.2015.81909-01, ID. 26442971, constou
“edema traumático com sutura cirúrgica em terço médio da perna direita anterior”
.

Já no laudo pericial de lesão corporal no 1.9067.2.2016.83357-01, ID. 26442972, constata na vítima
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira
, as seguintes lesões:
“Cicatriz ovalada, hipercrômica, medindo cerca de dois centímetros, localizada na região espondiliana dorsal. Cicatriz arredondada e hipocrômica, medindo menos de um centímetro, localizada na prega axilar anterior direita. Cicatriz irregular medindo cerca de 2,5 cm localizada na face lateral região torácica direita”.

Por fim, o laudo pericial de lesão corporal no 1.9067.2.2016.83423-01, ID. 26442973, concluiu que a vítima
Isabelly Thielly Moraes Dias
possuía
cicatriz hipercrômica alongada, endurecida, medindo cerca de cinco centímetros, localizada no flanco esquerdo.

Laudo pericial de local do crime no 2.06.2015.010652-01, ID. 26443499 a 26443950.

Insurge-se o recorrente, em síntese, ao juízo de admissibilidade da culpa, sustentando a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal em relação às vítimas
Isabelly Thielly Moraes Dias
,
Joyce Cecília Santos do Nascimento
,
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira e Marcos Vinícius da Silva Queiroz,
e, consequentemente, a impronúncia do recorrente, com redistribuição dos autos para o juízo competente.

Pois bem. Sabe-se que a análise da prova nesta fase, configura mero juízo de admissibilidade da acusação a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito.

No que tange à irresignação defensiva, após percorridas as provas amealhadas, diante do cenário fático apresentado, inviável a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal.

Consoante as declarações da vítima
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira
o acusado veio em direção da vítima fatal Antônio Jesus de Barros, “
e atirou em todo mundo que tava perto
” (
sic
). Explicou que o local é uma ladeira, onde o réu subiu atirando em todos que estavam no rumo da vítima fatal.

Nesse sentido, suas declarações foram confirmadas pelo depoimento de seu namorado, Daniel Monteiro de Arruda, o qual afirmou que viu a vítima fatal Antônio passar e logo em seguida o acusado Ygor vindo na direção, explicando que sua namorada Márcia foi atingida nas costas quando se virou para correr.

Tal como narrado na denúncia, as provas apresentadas não permitem afirmar que a conduta do réu é desprovida de
animus necandi
, no qual assumiu o risco de produzir o resultado morte nas pessoas que estavam presentes no local, não sendo permitido, nesta fase, o nível de certeza exigido para o reconhecimento da tese defensiva.

Dessa forma, tendo em vista a dinâmica dos fatos retratada até então, estão presentes indícios suficientes de
animus necandi
, havendo alicerce para a hipótese acusatória de tentativa de homicídio, cabendo ser examinado pelo Conselho de Sentença.

Na fase do procedimento do Tribunal do Júri, comprovada a existência do fato imputado e presentes indícios suficientes acerca da autoria delitiva, impositiva a manutenção da pronúncia. Por se tratar de mero juízo de admissibilidade, não se exige inequívoca prova da autoria, devendo qualquer dúvida ser dirimida pelo Tribunal Popular.

No caso dos autos, há indícios de que o acusado teria efetuado disparos em um local onde estava ocorrendo uma festa, com o fim de ceifar a vida da vítima fatal,
Antônio Jesus de Barros da Conceição Júnior
, assumindo o risco de atingir outras pessoas, sendo elas as vítimas
Isabelly Thielly Moraes Dias
,
Joyce Cecília Santos do Nascimento
,
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira
e
Marcos Vinicius da Silva Queiroz.

Por conseguinte, subsidiariamente, a Defensoria Pública sustenta a necessidade de afastamento das qualificadoras do “motivo torpe” e da “impossibilidade de defesa da vítima”, para o delito de homicídio qualificado consumado e tentado (4 vítimas).

Na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente serão afastadas quando manifestamente improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligida nos autos as sustentarem (Enunciado TJMT n. 2).

Com efeito, passo à análise das qualificadoras apontadas na denúncia, previstas no inciso I (motivo torpe) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), do parágrafo segundo, artigo 121, do Código Penal, com relação ao homicídio consumado - vítima fatal
Antônio de Jesus de barros da Conceição Júnior
-.

Assim, em que pese estar demonstrado que o acusado e a vítima possuíam desavenças, tal alegação, isolada de qualquer outro elemento, não é suficiente para afastar a qualificadora do “motivo torpe”, cabendo qualquer dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A propósito, já decidi nesse sentido:
“ (...). Havendo provas a demonstrar o intuito vingativo do apelante quanto ao modo de agir, uma vez que teria ceifado a vida das vítimas em razão de uma rixa anterior existente entre eles, caracteriza-se a qualificadora prevista no inciso I, § 2o, do art. 121, do CP. (...)”.
(N.U 0008033-55.2009.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017).

Quanto à qualificadora do “recurso que impossibilitou a defesa do ofendido”, ressai dos elementos de prova coligidos em sede judicial, que o acusado adentrou no salão onde ocorria a festa, passando a desferir disparos de arma de fogo em direção da vítima fatal Antônio, vindo a atingir pessoas que, possivelmente, não eram o seu alvo.

Desse modo, diante da presença de indícios de que a vítima Antônio teria sido atingida de forma inesperada (surpresa), mantenho a qualificadora do recurso impossibilitou sua defesa.

De outro giro, quanto ao afastamento das qualificadoras do “motivo torpe” e da “impossibilidade de defesa do ofendido”, para o delito de homicídio tentado (4 vítimas), razão assiste à defesa.

Vejamos.

Consoante pacifico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora inserta no inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) § 2°, do artigo 121, do Código Penal, é incompatível com o dolo eventual, posto que o elemento surpresa, próprio do dolo direto, não seria possível quando o resultado morte não é desejado pelo agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM AS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM O DOLO INDIRETO. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. ELEMENTO SURPRESA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. EXCLUSÃO DESSA QUALIFICADORA, UTILIZADA NA PENA-BASE. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Inexiste incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel para a consecução da ação, na medida em que o dolo do agente, direto ou indireto, não exclui a possibilidade de a prática delitiva envolver o emprego de meio mais reprovável, como veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel [...] (art. 121, § 2o, inciso III, do CP).

2. Os julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm concluído pela incompatibilidade do dolo eventual com as circunstâncias qualificadoras previstas no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, posto que o elemento surpresa, próprio do dolo direto, não seria possível quando o resultado morte não é desejado pelo agente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 87.508/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 03/12/2018).

Ainda, no presente caso, entendo que a qualificadora do “motivo torpe” — rivalidade entre o réu e a vítima fatal Antônio, por pertencerem à “gangues” de bairros diferentes —, não se aplica ao dolo eventual (homicídio tentado, 4 vítimas), na medida em que o motivo, o qual envolve o elemento volitivo do réu com a vítima fatal Antônio, não se verifica quanto às demais vítimas ocasionalmente atingidas, ou seja, ainda que consciente do resultado, não foi motivado à atingi-las pela rivalidade existente com o desafeto Antônio.

Não se desconhece do entendimento de que a qualificadora do motivo torpe não é incompatível com o dolo eventual, situação em que verificada a torpeza, o agente pratica a conduta assumindo o risco de produzir o resultado. Ou seja, a torpeza deve estar atrelada diretamente à vítima. Cumpre, desse modo, não confundir o motivo com o dolo.

No caso, o réu não nutria qualquer sentimento negativo ou positivo pelas vítimas do homicídio tentado, ou seja, não possuía qualquer rivalidade com tais vítimas, visto que a motivação na conduta adotada pelo réu é específica somente ao seu alvo (vítima fatal Antônia), não tendo qualquer relação direta, mesmo que tênue, com as demais vítimas.

Convém destacar o conceito de motivo torpe, extraído da doutrina de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“ ... é o motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade. Note-se que a lei pena vale-se, nesse caso, da interpretação analógica, admitida em Direito Penal (o que é vedado é o emprego da analogia), pois estabelece dois exemplos iniciais de torpeza e, em seguida, generaliza, afirmando “ou outro motivo torpe”, para deixar ao encargo do intérprete a inclusão de circunstância não expressamente previstas, mas consideradas igualmente ignóbeis. É evidente que todo delito causa repulsa social, mas o praticado por motivo torpe faz com que a sociedade fique particularmente indignada, tal como ocorre com o delito mercenário – mata-se por dinheiro ou outra recompensa. Conferir: TJSP: “Torpe é o motivo que mais vivamente ofende a moralidade média ou o sentimento ético-social” (RESE 293.123-3/6. Sorocaba, 1a C., rel. Mariano Siqueira, 10.03.2003, v.u., RUBI 85/03). Algo que, naturalmente, envolve a repugnância social é o cometimento do crime fundando em razões de ganho patrimonial: TJDF: “Quando à qualificadora do motivo torpe, também, há de ser mantida, pois, como já visto, em sua primeira versão dos fatos, a própria ré confessou que mandou matar a vítima para não ter que dividir com ela os direitos sobre o lote em que viviam” (RESE 2005.07.1.005255-8, 1a T., rel, Edson Alfredo Smaniotto, 03.08.2006, v. u.).
[

Desse modo, consoante no contexto fático apresentado, entendo que não se aplica a aludida qualificadora às vítimas de homicídio tentado, praticada com dolo eventual, pois, no caso, o agente atingiu pessoas estranhas, as quais nem conhecia, sem nutrir qualquer sentimento. Vale dizer, ainda que tenha assumido o risco de produzir o resultado, não agiu por motivação específica quanto às vítimas do delito tentado.

Por oportuno, cabe ressalvar que a ausência de motivo não pode ser vista como “motivação fútil”. Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. RACHA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE.

1. Motivo fútil corresponde a uma reação desproporcional do agente a uma ação ou omissão da vítima. No caso de "racha", tendo em conta que a vítima (acidente automobilístico) era um terceiro, estranho à disputa, não é possível considerar a presença da qualificadora de motivo fútil, tendo em vista que não houve uma reação do agente a uma ação ou omissão da vítima.

2. A qualificadora de motivo fútil é incompatível com o dolo, tendo em vista a ausência do elemento volitivo.

3. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício, de modo a excluir a qualificadora de motivo fútil.

(HC 307.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 16/05/2016).

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso, tão somente para afastar as qualificadoras tipificadas no inciso I (motivo torpe) e inciso IV (impossibilidade de defesa da vítima), insertas no §2° do artigo 121, do Código Penal, c/c art. 14, inciso II, Código Penal, (por 4 vezes), com relação às vítimas
Isabelly Thielly Moraes Dias
,
Joyce Cecilia Santos do Nascimento
,
Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira
e
Marcos Vinicius da Silva Queiroz
, mantendo no mais a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020